Tribunal: STF
Processo: ADI 7211
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 8.888/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROIBIÇÃO DA APLICAÇÃO DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE NOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, TELEFONIA, INTERNET E ASSEMELHADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. 



    2. A Lei 8.888/2020 do Estado do Rio de Janeiro dispõe sobre a proibição da aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de TV por assinatura, telefonia, internet e assemelhados, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus.



    3. Discute-se se a referida lei é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e telecomunicações (Constituição, art. 22, I e IV).



    4. A cláusula de fidelidade contratual é uma contrapartida decorrente de benefícios oferecidos aos consumidores, como a redução de custos para aquisição de aparelhos ou oferecimento de planos por valores reduzidos, de modo que a exclusão pura e simples dessa variável repercute no campo regulatório das atividades de caráter público. 



    5. Diante da interferência no núcleo regulatório das telecomunicações, normas que disciplinam limites e possibilidades da cláusula de fidelização nos contratos de prestação de serviço TV por assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados devem ser editadas privativamente pela União, no exercício da competência normativa para dispor sobre telecomunicações (art. 22, IV). Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.